Tribunal: TJDFT
Processo: 0746057-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0725900-32.2024.8.07.0001, em que se discute a restituição de valores em conta do PASEP, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva da União e de competência da Justiça Federal, in verbis: “Trata-se de ação conhecimento proposta por MARCOS DE ARAÚJO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo de obter a restituição de valores supostamente desfalcados da conta PASEP do autor e indenização por danos morais. Narra a parte autora que é inscrita no PASEP desde 1983 e, após ser transferida para a reserva remunerada em 2017, dirigiu-se ao Banco do Brasil para realizar o saque de suas cotas do PASEP. Relata que recebeu apenas o valor de R$ 2.466,59, valor que considera irrisório considerando o longo período de contribuição. Afirma que solicitou extratos e microfilmagem da conta, constatando que houveram depósitos anuais até 1986, com saldo acumulado que, segundo seus cálculos, deveria ser muito superior ao montante recebido. Afirma, ainda, que identificou débitos indevidos nas microfilmagens fornecidas, o que indica que valores de sua conta foram retirados ao longo dos anos sem sua autorização. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requereu: I - A citação dos Réus para, querendo, ofertar resposta em tempo hábil, sob pena de confissão e revelia; II - A condenação dos Réus a restituir os valores desfalcados da conta PASEP do Autor, no montante a ser apurado, deduzindo o que foi recebido; por perícia contábil, desde já requerida, a ser elaborada pelo contador deste juízo, III - A condenação do Réu (Banco) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral; IV - A inversão do ônus da prova, a teor do disciplinamento legal do registrado no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; principalmente no que tange a produção dos extratos do PIS/PASEP; V - A condenação dos Réus no ônus da sucumbência, na razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação, além das custas já adiantadas ou outras despesas eventualmente despedidas; Em sua contestação (ID. 201871828), o BANCO DO BRASIL S/A suscitou prejudicial de prescrição, impugnou a concessão de justiça gratuita, preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que as alegações da parte autora não refletem a realidade dos fatos. Argumenta que a distribuição de cotas do PASEP cessou em 1988, e após essa data, apenas houve atualizações monetárias dos saldos existentes. Afirma que a parte autora recebeu todos os rendimentos de sua conta ao longo dos anos por meio de crédito em conta corrente ou folha de pagamento (FOPAG), o que explica a ocorrência dos débitos mencionados nos extratos. Afirma, ainda, que o valor recebido pelo autor em 2017 corresponde ao saldo atualizado de sua conta, conforme as regras de atualização previstas na legislação vigente. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que não se aplica responsabilidade do banco, uma vez que o Banco do Brasil apenas atua como administrador e executor das ordens do Conselho Diretor do PIS/PASEP, não sendo responsável pela gestão dos fundos ou pelos índices de correção aplicados. Pugna pela improcedência dos pedidos do autor. Em sua réplica (ID. 201871841), o autor argumenta que tanto o Banco do Brasil quanto a União são responsáveis pela administração do PASEP, conforme o Decreto 4.751/03, que estabelece a responsabilidade compartilhada entre o Banco e o Conselho Diretor, vinculado ao Ministério da Fazenda. Defende que a contagem do prazo prescricional de 5 anos deve iniciar-se na data da aposentadoria, uma vez que foi nesse momento que o autor tomou ciência da lesão ao seu direito, ao verificar o valor insuficiente em sua conta. Reitera que houve saques indevidos da conta, conforme demonstra o extrato com débitos não autorizados. Afirma que a responsabilidade pela correta gestão da conta é tanto da União quanto do Banco do Brasil, devendo ambos serem condenados a ressarcir os valores subtraídos. Por fim, o autor mantém seu pedido de restituição dos valores retirados indevidamente, bem como o pagamento de danos morais. Ao ID. 201873765, o Juízo da 27a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF declarou-se incompetente para processar e julgar o feito. As partes foram intimadas a especificarem provas a serem produzidas, conforme despacho de ID. 203708234. A parte requerida quedou-se inerte, enquanto o autor informou que não há provas complementares a serem produzidas (ID. 204191374). Eis a síntese relevante da marcha processual. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inicialmente, colaciono a tese firmada pelo STJ, no IRDR no 71 (Tema 1150), porquanto aplicável ao caso. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Conforme assentado pelo STJ, o Banco do Brasil é parte legítima para responder à demanda em que lhe é atribuída falha na prestação do serviço de administração das contas do PASEP. Excluída, portanto, a legitimidade passiva da União, a competência para o processo e julgamento de ações propostas contra o Banco do Brasil é da Justiça Estadual/Distrital, conforme se depreende das súmulas 508 e 556 do STF e 42 do STJ. REJEITO, portanto, a preliminar. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende o réu, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Cumpre asseverar que o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Pois bem, segundo a teoria da “actio nata” (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse sentido, o direito da autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento em que efetivou o saque do saldo, em 20/11/2017. Confira-se julgado deste e. TJDFT: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) - Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe; O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228). Por outro lado, a questão já está devidamente pacificada pelo enunciado do Tema 1.150 que afirmou que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”. Assim, uma vez que, entre a data em que a autora tomou conhecimento do dano (20/11/2017) e a data do ajuizamento desta ação (16/01/2019) não se passaram de 10 anos. Assim, REJEITO a prejudicial de mérito aventada. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITO a impugnação aventada, tendo em vista que não foi concedida o benefício da gratuidade de justiça a parte autora, bem como houve o recolhimento de custas processuais (IDs. 201871807 e 201871809). Superada a questão, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a responsabilidade do réu em indenizar a autora. Verifico que a relação jurídica retratada não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Por determinação legal, o Banco do Brasil presta um serviço público, quando operacionaliza o FUNDO PASEP, como mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do mencionado programa. Portanto, a instituição bancária requerida não fornece produto ou serviço ao consumidor, bem como o cidadão apenas é destinatário dos serviços do Banco em razão do ato estatal que estipulou a criação e as condições do direito do trabalhador cadastrado no PASEP. Neste sentido segue o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. PRELIMINARES. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP da Autora, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. 3. O recurso que alega genericamente a carência do direito de ação da parte autora, por falta de interesse processual, sem a apresentação de argumentos jurídicos hábeis específicos à comprovação da alegação, viola o princípio da dialeticidade. 4. Nos termos da Súmula no 150/STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 4. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019) Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe a parte autora a demonstração dos fatos alegados. Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, entendo que a prova hábil ao desfazimento da controvérsia é pericial contábil. Faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para informar se possui interesse na produção da prova pericial, devendo, em caso positivo, nesse mesmo prazo, formular seus quesitos e indicar assistente técnico. Não obstante o ônus da prova tenha sido atribuído à parte autora, por força do Princípio da Paridade de Armas, faculto esse mesmo prazo à parte ré para informar se possui interesse na produção da prova, sendo que, em caso positivo, também deverá, nesse prazo, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. Para o encargo de PERITO DO JUÍZO, nomeio LUIZ ANTONIO TEÓFILO, perito contábil, (lateofilo@gmail.com), profissional com currículo cadastrado junto à Corregedoria de Justiça. Apresentados os quesitos, INTIME-SE o Sr. Perito para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, se aceita o encargo que lhe é confiado e indicar o valor de seus honorários. Vinda a proposta, intime-se a parte autora para sobre ela se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte autora para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Sr. Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pela parte autora. Transcorrido o prazo para todas as partes, não havendo impugnação, fica autorizada a expedição de alvará em favor do Sr. Perito para o levantamento dos honorários periciais. Após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão. Em suas razões recursais, reiterando os argumentos apresentados na instância de origem, o Agravante sustenta que: (...) o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais. Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. O Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União (...)". Afirma, assim, que “de acordo com a teses fixadas quando do julgamento do TEMA 1.150 pelo STJ, a União deve integrar o polo passivo, quando houver claro pedido de recomposição do saldo existente na conta vinculada e aplicação de índices equivocados, o que atrai a competência da Justiça Federal”. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja reconhecida a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame entendo que decisão agravada deve ser mantida. Isso porque observo que a decisão agravada foi proferida com fundamento no julgamento do Tema 1.150 do STJ, que fixou a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” Dessa forma, em sede de cognição sumária, tenho por ausente a verossimilhança das alegações do Agravante, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida, ao menos até o julgamento final pelo colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator